Tribunal: TJDFT
Processo: 0739629-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Órgão Conselho Especial Espécie MSG – Mandado de Segurança Processo N. 0739629-02.2022.8.07.0000 Impetrante Thayanne Cardoso Miranda Informante Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Thayanne Cardoso Miranda contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios consubstanciado na exclusão da candidata, ora Impetrante, da classificação de aprovados para as vagas destinadas às pessoas com deficiência física no concurso público para provimento de cargos efetivos do quadro de pessoal deste tribunal de justiça, regido pelo Edital n. 01/2022, em razão do laudo de perícia médica realizada pela banca examinadora do certame não a ter considerado como deficiente física. A Impetrante sustenta a sua condição de deficiente física por ser portadora de Distonia Tarefa Específica tipo Cãibra do Escrivão, a qual é incurável e gera limitação motora definitiva relacionada à sua capacidade de escrever. Pede a concessão da gratuidade judiciária, bem como de liminar para que seja determinada a sua inclusão na lista definitiva dos aprovados às vagas destinadas aos portadores de deficiência física, no cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa. É a suma dos fatos. Defiro à Impetrante o benefício da gratuidade judiciária. A questão da identificação da autoridade coatora é de vital importância no Mandado de Segurança, especialmente para fixação do Juízo competente. Acerca da legitimação passiva na ação mandamental, vale lembrar as lições de Hely Lopes Meirelles: “considera-se autoridade coatora a pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado, e não o superior que o recomenda ou baixa normas para sua execução” (Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data. 19 ed. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 54.). Na linha desse entendimento, a Lei do Mandado de Segurança, no artigo 6o, dispõe que “considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”. Nesse sentido, a autoridade impetrada é aquela que executa concretamente o ato, não aquela que ordena a providência pessoalmente ou por decreto. Assim, para apuração de quem seja a autoridade coatora deve-se chegar, na escala hierárquica ascendente, àquela que primeiro executou o ato. Se assim não se fizer, o Presidente deste Tribunal de Justiça, como mais alta autoridade da Casa, estaria então legitimado para qualquer impetração, o que, inclusive, esvaziaria por completo o Juízo de primeiro Grau com grave supressão de instância. No caso, o ato impugnado é a exclusão da candidata, ora Impetrante, da classificação de aprovados para as vagas destinadas às pessoas com deficiência física no concurso público para provimento de cargos efetivos do quadro de pessoal deste tribunal de justiça, regido pelo Edital n. 01/2022, em razão do laudo de perícia médica realizada pela banca examinadora do certame – Fundação Getúlio Vargas – não a ter considerado como deficiente física. Portanto, resulta evidente que o Presidente deste Tribunal de Justiça não participou do ato impugnado, mostrando-se equivocada a sua indicação como autoridade coatora no presente mandamus. À vista do exposto, julgo extinto o processo em face da ilegitimidade passiva ad causam da autoridade apontada como coatora, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, com a denegação da Segurança ex vi do artigo 6o, §5o, da Lei n. 12.016/2009. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator